Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008773-39.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
Paciente: Weslei Alves Ribeiro
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em benefício de Weslei Alves Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juid de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.4.2020, pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, e, segundo alega o impetrante, o magistrado singular, de ofício, converteu a prisão em preventiva.
O impetrante assevera que pleiteou a liberdade provisória perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito, porquanto a autoridade judiciária acoimada de coatora entendeu que a custódia é necessária ante o perigo que a liberdade do paciente oferece ao meio social, uma vez que ele ostenta vários registros criminais.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que o magistrado singular decretou a prisão preventiva, de ofício, ou seja, sem ouvir o Ministério Público, o que configura afronta ao disposto no artigo 3o-A, e artigo 311, ambos do Código de Processo Penal.
Acrescenta que “ decisão de piso violou, ainda, o art. 282, § 6o, do CPP, já que não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, alternativa a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise.”
Aduz ainda que o delito em comento foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que impõe a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, a fim de assegurar ao paciente a aplicação de outras medidas cautelares alternativas, tendo em vista a pandemia da COVID-19 em curso, e a insegurança que assola os estabelecimentos prisionais.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente aplicada outras medidas cautelares alternativas.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Denota-se que o objetivo da presente impetração é desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente Weslei Alves Ribeiro, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora a decretou, de ofício, sem olvir o representante ministerial, bem como não apresentou motivação plausível, bem como desconsiderou a recomendação n. 62 do CNJ, acerca da possibilidade de conceder outras medidas cautelares alternativas à prisão àqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não é o caso dos autos.
Convém elucidar que, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello, de fato, proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado (o acórdão ainda não foi publicado).
Ademais, como é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório. Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Assim sendo, analisando a questão, a meu ver, ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, em especial a violenta, moléstia de ímpar severidade.
Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer ser preso ou permanecer no cárcere por demasiado tempo; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.
No caso, apesar dos esforços defensivos, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada pelo veículos de comunicação.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar, aos presos provisórios ou àqueles que cumpram pena definitiva, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso.
In casu, apesar de o paciente, em tese, ter praticado delito desprovido de acentuada gravidade – furto qualificado – não se pode perder de vista que, ao menos pelo que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (Id 40132959), o magistrado singular deixou claro que a custódia seria necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco concreto que a soltura do paciente oferece ao meio social, bem como para evitar que prossiga na “carreira criminosa”, precipuamente porque ele ostenta vários registros criminais.
Assim, voltando à alegada recomendação do CNJ, apesar de o paciente ter praticado, em tese, delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode desprezar que também dioturnamente são noticiadas em praticamente todos os veículos de comunicação, recomendações acerca da necessidade da população permanecer em casa.
Além disso, reiteradamente vemos a população clamar por solidariedade nesse momento difícil, tendo em vista que grande parte dos trabalhadores perderam o emprego e algumas famílias nem sequer possuem mais condições de colocar alimentos na mesa.
Dito isso, bem ao contrário do que sustenta o digníssimo Defensor Público, conceder a liberdade ambulatorial ao paciente, que pautou seu comportamento em total dissonância com a realidade social do país, preferindo furtar bebidas alcoólicas e cigarros, não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presentear o paciente, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem fazer da prática de ilícitos patrimoniais o seu meio de vida.
Por fim, quanto à alegada ilegalidade da decretação da prisão preventiva, sob a perspectiva de que o magistrado a decretou de ofício, entendo que a matéria deve ser objeto de análise mais acurada no mérito do writ.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator